Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702480-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS LIMA MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de revisão formulado por RUBENS LIMA MARTINS DOS SANTOS, com pedido liminar, em face do Acórdão de ID 127455369 dos autos originários (processo no 0708101-06.2020.8.07.0004) que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença de ID 115611046. Na ocasião o requerente foi condenado a cumprir pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 132, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. A Defesa, em síntese, sustentou o cabimento da revisão criminal para se reconhecer a nulidade da sentença diante da nulidade da citação por meio de aplicativo de mensagens “whatsapp”, sem a comprovação de sua identidade, e da sentença que o condenou com base no reconhecimento por fotografia. O peticionário busca a rescisão do julgado com fundamento no artigo 621do Código de Processo Penal. Requereu o recebimento da revisão criminal com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória, evitando-se o cumprimento da pena e, no mérito, a declaração de nulidade de toda a instrução processual, com a sua consequente absolvição. A ação foi distribuída ao Eminente Desembargador Josapha Francisco dos Santos, que apreciou o pedido liminar e indeferiu o pleito (ID 43163262). O feito foi remetido para Procuradoria de Justiça, a qual oficiou pelo conhecimento e desprovimento do pleito revisional (ID 43526218). Tendo em vista que a revisão criminal tem por objeto Acórdão da 3a Turma Recursal, foi determinado o declínio da competência para processar e julgar a presente ação revisional para as Turmas Recursais Reunidas. É o relatório do necessário. Decido. É cabível a revisão criminal no âmbito das sentenças proferidas nos Juizados Especiais Criminais, embora ausente expressa previsão na Lei n. 9.099/95, posto que em decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa (STJ, CC 082295. Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, Julgado em 01/02/2010, Publicado em 08/02/2010). Nos termos do artigo 19, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução n. 20 de 21/12/2021), compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar a revisão criminal. Recebo a competência e a presente revisão criminal, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. A revisão criminal, em regra, não é dotada de efeito suspensivo e é apenas cabível em situações excepcionais, quando há prova inequívoca de ilegalidade apta a relativizar a coisa julgada. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 347878/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 05/04/2016, DJE 18/04/2016 e TJDFT, Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 43163262 que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da sentença condenatória. Remetam-se os autos ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais, em observância ao princípio do promotor natural. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora